Tribunal: TJMT
Processo: 0003530-25.2013.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003530-25.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), L L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.757.673/0001-04 (APELADO), JUSCELINO LIMA FERNANDES - CPF: 142.741.671-00 (APELADO), FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES - CPF: 697.544.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Issqn
. Certidão de dívida ativa. Ausência de indicação específica do fundamento legal. Vício substancial insanável. Impossibilidade de emenda ou substituição. Nulidade da
cda
. Extinção da execução. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em execução fiscal fundada na CDA n. 176/2013, relativa à cobrança de ISSQN, reconheceu a nulidade do título por ausência de indicação dos dispositivos legais específicos e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a indicação genérica de lei municipal na CDA, sem a especificação dos dispositivos legais que fundamentam o crédito tributário, configura vício formal sanável ou vício substancial insanável apto a comprometer a certeza e liquidez do título executivo.

III.
Razões de decidir

3. O art. 202, III, do CTN e o art. 2º, § 5º, III, da Lei n. 6.830/1980 exigem a indicação específica do fundamento legal do crédito tributário como requisito essencial da CDA.

4. A mera referência genérica à Lei Complementar Municipal n. 020/2008 não atende à exigência legal, pois não permite identificar base de cálculo, alíquota, fato gerador e enquadramento da exação.

5. A ausência de indicação específica do fundamento legal compromete a certeza e liquidez do crédito, caracterizando vício substancial no ato de inscrição em dívida ativa.

6. O Tema 1.350 do STJ (
REsp
n. 2.194.708/SC) estabelece que não é possível substituir ou emendar a CDA para incluir ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, qualificando tal vício como insanável.

7. A Súmula 392 do STJ não se aplica a vícios substanciais, restringindo-se a erros formais, não abrangendo a ausência de requisito essencial.

8. A nulidade da CDA independe da demonstração de prejuízo ao executado, pois a exigência legal visa assegurar o controle objetivo da legalidade do lançamento.

9. A inexistência de título executivo válido configura ausência de pressuposto processual, impondo a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

10. A não condenação em honorários advocatícios é adequada, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980, diante da extinção sem conteúdo litigioso efetivo.

IV.
Dispositivo e tese

11
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º, III, e 6º, e art. 39; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n. 2.194.708/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.350); TJ-MT, AC 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.03.2024; TJ-MT, AC 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 19.03.2024; TJ-MT, AI 1031700-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 20.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela 2
ª
Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (Id. 349427418), nos autos de Execução Fiscal n. 0003530-25.2013.8.11.0050, ajuizada pelo Município para cobrança de créditos tributários a título de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 176/2013, no valor de R$ 29.377,84.

O processo tramitou por longo período, com migração do sistema físico para o Processo Judicial Eletrônico. Diante da impossibilidade de citação da pessoa jurídica executada e da presunção de dissolução irregular, foi deferido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador
, com fundamento na Sú
mula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sequência, o executado (sócio) apresentou Exceção de
Pré
-Executividade (Id. 137888390), arguindo, entre outras matérias, a prescrição do
credito
tributário, nulidade da citação da pessoa jurídica, ilegitimidade passiva e impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se
tratarem
de proventos de aposentadoria. O Município apresentou impugnação
.

A decisão de Id. 168362137 acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo apenas a impenhorabilidade dos valores bloqueados, e rejeitou as demais teses por demandarem dilação probatória incompatível com o rito da exceção. Liberado o montante, a Fazenda Pública requereu novas
diligencias
de investigação patrimonial, incluindo pesquisas via RENAJUD e SNIPER, que identificaram veículos em nome do executado.

A sentença de Id. 349427418, proferida em 15.11.2025
, reconheceu de ofí
cio a nulidade da CDA n. 176/2013, sob o fundamento de que o título menciona genericamente a Lei Complementar Municipal n. 020/2008 sem indicar os dispositivos legais específicos que fundamentam a cobrança dos débitos
, violando o art. 2º
,
§
5
º
, inciso III, da Lei n. 6.830/1980. Com
fundamento
no Tema 1.350 do STJ (
REsp
n. 2.194.708/SC), reconheceu a impossibilidade de substituição ou emenda da CDA para sanar
o vício e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980.

Inconformado, o Município de Campo Novo do Parecis interpôs o presente recurso de apelação (Id. assinatura 05.12.2025), sustentando, em síntese: (i) a validade da CDA, pois a indicação da Lei Complementar Municipal n. 020/2008 permite ao executado o pleno conhecimento da origem do debito; (
ii
) a jurisprudência do STJ mitigaria o rigor formal do art. 202 do CTN quando o tributo possui base legal conhecida; (
iii
) a Sumula n. 392 do STJ revelaria a possibilidade de correção de erros formais por substituição da CDA; e (
iv
) a nulidade do
titulo
somente justificaria a extinção da execução quando inviabilizasse o direito de defesa do devedor.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada
, que requereu a manutenção da sentença e a condenação do recorrente em honorários
.

E o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, trata-se de
apelação cível interposta
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a ISSQN, inscrito na CDA n. 176/2013, no valor de R$ 29.377,84.

O juízo de origem
reconheceu a nulidade da CDA, por ausência de indicação dos dispositivos legais específicos que fundamentariam a cobrança, julgando extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Inconformado, o Município sustenta a validade do título executivo, defendendo que a indicação da Lei Complementar Municipal n. 020/2008 seria suficiente para identificação da origem do débito, bem como a possibilidade de correção de eventual vício formal da CDA.

Da questão central: requisitos legais da certidão de dívida ativa e vicio na CDA n. 176/2013

O presente recurso tem por objeto definir se a CDA n. 176/2013, ao indicar genericamente a Lei Complementar Municipal n. 020/2008 sem mencionar os dispositivos legais específicos que fundamentam o lançamento e a cobrança
do ISSQN, apresenta ví
cio meramente formal
,
sanável por emenda ou substituição
, ou ví
cio substancial insanável, apto a comprometer a liquidez e certeza do título executivo.

O quadro normativo aplicável
é
claro. O art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional determina que o termo de inscrição de dívida ativa deva indicar, obrigatoriamente, "a origem e natureza do cr
é
dito, designada especificamente a disposição da lei em que seja funda
do". No mesmo sentido, o art. 2º
,
§
5
º
, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980) exige a indicação do "fundamento legal da dívida". A Certidão de Dívida Ativa, espelho do ato de inscrição, deve conter os mesmos elementos exigidos para o termo de inscrição (art. 2
º
,
§
. 6
º
, LEF).

No caso concreto, a CDA n. 176/2013 limita-se a fazer
referência

genérica
a "
Lei Complementar Municipal n. 020/2008 (
Código

Tributário
Municipal) e suas
alterações
"
(Id 349425444, p. 8)
, sem indicar os dispositivos
específicos
que embasam o
lançamento
do ISSQN - base de
cálculo
,
alíquota
, fato gerador e enquadramento. Essa
deficiência

não
é
mera
incorreção
de menor monta. Constitui
ausência
de requisito essencial previsto expressamente em lei, que compromete a
apuração
da certeza e liquidez do
crédito
.

Do precedente vinculante:
T
ema 1.350 do STJ

A
questão
foi definitivamente equacionada pelo Superior Tribunal de
Justiça
no julgamento do
REsp
n. 2.194.708/SC, representativo da
controvérsia
, afetado ao Tema 1.350 e decidido pela Primeira
Seção
em 08.10.2025, portanto anteriormente tanto a
sentença
recorrida quanto ao presente recurso.

O STJ fixou a seguinte tese
jurídica
:

"
Não é

possível
a Fazenda
Pública
, ainda que antes da
prolação
da
sentença
de embargos, substituir ou emendar a
Certidão
de
Dívida
Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do
crédito

tributário
." (
REsp
n. 2.194.708/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Seção
, j. 8.10.2025, DJEN de 22.10.2025.)

O precedente estabelece
três
premissas fundamentais, todas diretamente
aplicáveis
ao caso concreto:

Primeira: a
inscrição
em
dívida
ativa tributá
ria
é
ato administrativo vinculado e ato de controle administrativo da legalidade do
cré
dito, devendo conter cada um dos elementos exigidos pela lei, sob pena de impossibilitar-se a
apuração
da certeza e da liquidez da
dívida
.

Segunda: a
deficiência
na
indicação
do fundamento legal da
exação
no bojo da CDA espelha a
deficiência
no
próprio
ato de
inscrição
de
dívida
e/ou do
lançamento
que lhe deu origem,
não
se configurando simples erro formal sujeito a
correção
por mera
substituição
do
título
executivo.

Terceira: vedada a
substituição
ou emenda da CDA para sanar o
vício
, o
título
é
nulo, e a
execução
fiscal dele decorrente deve ser extinta.

O fundamento do Tema 1.350 afasta,
expressamente
, todos os argumentos trazidos pelo apelante.

Da refutação dos argumentos do recurso

O
Município
sustenta que a
jurisprudência
do STJ mitigaria o rigor formal do art. 202 do CTN quando o tributo possui base legal conhecida e a CDA
contém
os demais requisitos essenciais. O argumento estava parcialmente respaldado em precedentes anteriores ao Tema 1.350, que admitiam certa
flexibilização
formal. Contudo, esse entendimento foi expressamente superado com o julgamento do
REsp
n. 2.194.708/SC, que uniformizou a
matéria
e fixou tese oposta: a
deficiência
no fundamento legal e vicio substancial
insanável
,
não
comportando
atenuação
pela
invocação

genérica
do
princípio
da instrumentalidade das formas.

O
recorrente
invoca ainda a S
ú
mula n. 392 do STJ, que admite a
substituição
da CDA por erro material ou formal antes da
sentença
de embargos. Ocorre que o
próprio
Tema 1.350 delimitou o alcance desse enunciado: a prerrogativa de
substituição
destina-se a erros formais
,

incorreções

gráficas
,
equívocos
de
cálculo
quando os elementos
estão
presentes, erros de
endereço
e
não
a
vícios
substanciais que comprometem a
própria

constituição
vá
lida do
cré
dito. A
própria
tese do
Tema 1.350 é

enfática
ao vedar a
substituição
especificamente "para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do
crédito

tributário
".

O argumento de que o executado
não
teria demonstrado
prejuízo
concreto a sua defesa
também

não
merece acolhimento. A
exigência
legal de
indicação

específica
do fundamento legal
não
existe apenas para garantir o conhecimento subjetivo do devedor sobre a origem da
dívida
, mas, sobretudo, para permitir o controle objetivo da legalidade do
lançamento

tributário
,
incluindo a
verificação
da
competência
, da
alíquota
, da base de
cálculo
e do prazo decadencial
aplicável
. A
ausência
desses elementos na CDA impede esse controle e compromete a
própria
validade do
título
como ato administrativo vinculado.

O argumento de que a
extinção
somente seria
cabível
quando o
vício
inviabilizasse o
exercício
do direito de defesa foi
também
superado pelo Tema 1.350, que vincula a nulidade do
título

à

ausência
do requisito legal, independentemente da
demonstração
de
prejuízo
subjetivo.

Este Tribunal de
Justiça
de Mato Grosso
já
havia firmado entendimento, antes mesmo do Tema 1.350, no sentido de que a nulidade da CDA por
ausência
de requisito
essencial,
incluindo a
fundamentação
legal
,
co
nfigura ví
cio substancial
insanável
que
não
comporta
substituição
ou emenda:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado. 2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável. 3. Recurso conhecido e
desprovido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000236-19 .2023.8.11.0010, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 27.3.
2024)

“
APELACÃO CÉVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACAO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO - VÍCIO INSANÁVEL - Reconhecida a nulidade da CDA por
ausência
de requisito essencial,
não

há
que se falar em possibilidade de
substituição
ou emenda, porquanto o
vício
e de natureza
insanável
.
”
(TJMT, AC 1000236-19.2023.8.11.0010, 3a
Câmara
de Direito
Público
e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 19.3.2024)

Mais recente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. NULIDADE DAS
CDAs
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A ausência de indicação do fundamento legal específico do crédito tributário na certidão de dívida ativa configura vício material insanável que compromete a certeza e liquidez do título
executivo.”
(TJ-MT – N. U. 1031700-23.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 20.2.2026)

Com o advento do Tema 1.350 do STJ, esse posicionamento ganhou ainda mais solidez, encontrando respaldo em precedente vinculante da Corte Superior.

A
sentença
recorrida aplicou corretamente o Tema 1.350 e extinguiu a
execução
com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por
ausência
de pressuposto de
constituição
v
á
lido e regular do processo
,
qual seja, a
inexistência
de
título
executivo extrajudicial valido. A CDA nula
não
serve de lastro para a
execução
fiscal, e a
ausência
de
título

hábil
e causa de
extinção
sem
resolução
do
mérito
, independentemente de haver demonstração de prejuízo ou não à defesa.

A
ausência
de
condenação
em
honorários

advocatícios
foi igualmente correta, pois o art. 39 da Lei n. 6.830/1980 afasta, em regra, a
imposição de honorários nas hipóteses de extinção da execução
fiscal sem
conteúdo
litigioso estabelecido.

No caso concreto, a
exceção
de
pré
-executividade foi parcialmente julgada
,
com acolhimento apenas da impenhorabilidade e a
extinção
da
execução
foi decretada de o
fí
cio pelo
juízo
, sem que a parte executada obtivesse pronunciamento de
mérito
sobre as teses que havia deduzido na
exceção
(
prescrição
, nulidade da
citação
e ilegitimidade passiva).
Não

há
, portanto,
condenação
adicional a ser imposta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026